Tribunal: STF
Processo: HC 228696
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Flavio Miguel de Amorim impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não assiste a parte impetrante quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão executória tendo por termo inicial a data do trânsito em julgado apenas para a acusação, conforme bem exposto pelo ato dito coator (grifei):



    [...] no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259, proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26/10/2022, em alinhamento à tese que vem sendo firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes.



    [...]



    No caso, considerando a data do trânsito em julgado para a defesa (18/1/2017 e-STJ, fl. 6), constata-se que não transcorreu o lapso temporal de 12 anos até o momento, tendo em vista a pena privativa de 5 anos e 6 meses imposta ao paciente (art. 109, inciso III, do Código Penal)



      É o que se extrai do seguinte julgado de minha relatoria (grifei): 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES.



    1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a existência de pretensão exercitável (consoante o princípio da actio nata) e a inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado estiver impedido de executar o título judicial condenatório, notadamente em razão da apresentação de recursos da defesa.



    2. O termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.



    3. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.081.692 AgR, de minha relatoria) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente